Tribunal: STF
Processo: AR 2833
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Ação rescisória proposta contra acórdão-paradigma da sistemática da repercussão geral. RE-RG 976.610. Tema 984. 4. Não cabimento de ação rescisória. 5. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. 6. Princípio da dialeticidade. Violação ao §1º do art. 1.021 do CPC/2015. 7. Agravo interno não conhecido. 8. Honorários advocatícios a cargo dos autores.